Tribunal: TJDFT
Processo: 0726035-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726035-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA MARIA DE SOUZA AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SONIA MARIA DE SOUZA contra decisão proferida na ação declaratória no 0707145-42.2024.8.07.0006, proposta em face de BANCO BMG SA, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que a parte ré se abstenha de descontar de seu contracheque o valor referente à contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM), sob pena de multa (ID 198840290 - origem). Em suas razões recursais (ID 60750463), a autora agravante aduz que: no ano de 2009 aceitou um empréstimo de R$ 7.000,00 oferecido pelo Banco BMG via telefone; mais tarde, foi forçada a aderir a um empréstimo via cartão de crédito ou reserva de margem consignável (RMC), com a informação de que essa seria a única modalidade disponível, sem ser adequadamente informada sobre os riscos associados; em 2013, quando a dívida estava quase quitada, o banco ofereceu um adicional de R$ 3.500,00, alegando que não haveria acréscimo de juros e que a dívida seria liquidada em 2015; aceitou a proposta, mas posteriormente descobriu que sua dívida havia saltado para R$ 16.000,00; apesar de múltiplas tentativas, não conseguiu acessar um extrato detalhado de sua dívida, nem teve acesso aos contratos firmados, e nunca recebeu o cartão de crédito mencionado. Entende estarem preenchidos os requisitos para deferimento da antecipação da tutela, diferente do que entendeu o Juízo “a quo”. Alega que a documentação apresentada na petição inicial, especificamente no ID 197300972, é crucial para estabelecer a probabilidade do direito, pois confirma o vínculo da agravante com o agravado, especificamente indicando a modalidade de pagamento de 5% facultativo para cartão de crédito consignado. Afirma que a onerosidade do empréstimo resta demonstrado na medida em que já realizou o pagamento de mais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ao longo de mais de 9 anos e até o presente momento não tem nenhum indicativo de que o empréstimo está sendo amortizado, o que reforça a alegação de que foi submetida a termos contratuais abusivos. Aponta que o agravado não cumpriu com os deveres de informação e transparência e obteve vantagem excessiva, em detrimento do consumidor, o que viola o princípio da boa-fé objetiva, conforme art. 51, inciso IV e § 1o do CDC. Pondera que a resposta do PROCON à reclamação, resultando na aplicação de uma multa ao agravado, e a subsequente inscrição dessa multa em dívida ativa, são documentos significativos do reconhecimento, por uma autoridade competente, das práticas inadequadas ou injustas perpetradas pelo agravado, validando as alegações da agravante e reforçando a probabilidade de seu direito sob a perspectiva do direito do consumidor. Salienta que os descontos, que têm sido efetuados de forma contínua e sem a devida transparência, absorvem uma parte significativa dos seus proventos, os quais são essenciais para a sua subsistência. Frisa que, considerando a condição de idosa e parte hipervulnerável na relação de consumo e o fato de depender exclusivamente de sua aposentadoria para atender a todas as suas necessidades básicas, a continuidade desses descontos pode resultar em danos irreparáveis a sua estabilidade financeira e bem-estar, razão pela qual está demonstrado o requisito do perigo da demora. Considera necessária a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, de modo a sobrestar a decisão interlocutória ora atacada, sob pena de causar danos irreparáveis. Argumenta que a manutenção dos descontos não só desrespeita os princípios fundamentais de proteção ao consumidor, especialmente os de transparência e informação, mas também expõe a agravante a uma situação de desequilíbrio e prejuízo continuado, o que justifica a concessão da tutela de urgência, a fim de prevenir danos maiores e irreversíveis ao seu bem-estar e à sua dignidade, permitindo que mantenha seu mínimo existencial durante a tramitação deste litígio. Destaca que, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, que fixa o requisito negativo, os efeitos da medida de urgência são reversíveis, sendo possível restituir às partes ao status quo ante, caso proferida uma sentença de improcedência do pedido. Em sendo assim, requer seja deferida liminar com efeito suspensivo ativo para proceder com o bloqueio via Sisbajud dos valores pagos pelo autor, devendo ser comunicado o Juízo de origem, da decisão (art. 1.019, I, do CPC). Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para determinar que o agravado se abstenha de descontar da aposentadoria da autora o valor referente à contração de um empréstimo/cartão, referente a crédito com Reserva de Margem Consignável - (RMC), sob pena de multa diária por cada desconto realizado. No mérito, requer seja conhecido e provido o agravo, para confirmar a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada e reformar a decisão recorrida. Sem preparo, eis que beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal pretendida. Isso porque não restou evidenciada a plausibilidade do direito requerido, vez que, em análise sumária dos documentos juntados aos autos, não se vislumbra qualquer irregularidade nos descontos efetuados no contracheque da autora, decorrentes de contratos de empréstimo celebrados entre as partes. Conforme se extrai dos autos, a autora agravante contratou os empréstimos junto ao réu agravado de forma voluntária, sendo necessário dilação probatória para averiguar se houve a alegada afronta ao dever de informação e submissão a termos contratuais abusivos. Por outro lado, a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, motivo pelo qual se revela mais prudente aguardar o julgamento de mérito pelo Órgão Colegiado. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Considerando que o agravado ingressou espontaneamente nos autos de origem, intime-se para apresentação de contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 28 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora